Tribunal: TJDFT
Processo: 0727419-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0727419-13.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ELVIS XIMENES CUNHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 56210360, inadmitiu os recursos especial e extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ não conheceu do recurso (ID 62877043). O STF devolveu os autos à origem considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde ao RE 603.616 (Tema 280), do ementário da repercussão geral (ID 62877044). A ementa do paradigma é a seguinte: Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5o, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603616, Relator GILMAR MENDES, DJe 10/5/2016). No mesmo sentido o acórdão recorrido concluiu que (ID 52338557): (...) O princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio fica mitigado em algumas situações – flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial – elencadas pela própria Constituição da República, em seu artigo 5o, inciso XI. A matéria em destaque – inviolabilidade domiciliar – foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, que, por seu Plenário, com repercussão geral, decidiu que a violação a tal direito fundamental se dá quando o ingresso se mostra arbitrário, isto é, sem qualquer justificativa prévia (“justa causa”), dentre aquelas elencadas no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. (...) no caso dos autos, os policiais estavam amparados por fundadas suspeitas sobre a ocorrência de tráfico de drogas em Ceilândia, tendo recebido informações sobre o local e as características do traficante. Em diligência, os policiais se dividiram e lograram êxito em localizar um tablete grande de maconha próximo a um veículo que estava na frente da igreja. A outra equipe policial percebeu o momento em que o réu Elvis acelerou seu veículo Honda/Civic e tentou deixar a própria residência. Em razão das suspeitas, os policiais conversaram com a esposa de Elvis, que franqueou a entrada, tendo sido localizada dentro da residência, quase vinte quilos de maconha, além de cocaína, faca, dinheiro em espécie e uma balança de precisão. Nestes termos, verifica-se que tais elementos - quais sejam, informações sobre o traficante, diligência policial e apreensão de grande quantidade de droga na residência do apelante –, sobretudo quando analisados em conjunto, caracterizaram a existência de fundadas razões acerca da ocorrência de flagrante delito na residência de Elvis, autorizando a entrada dos agentes públicos, com esteio no inciso XI do artigo 5o da Constituição Federal. (...) É preciso ressaltar, a propósito, que, mesmo após o julgamento paradigmático do HC 598.051-SP, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido, conforme o caso concreto, pela validade da atuação policial em crimes de tráfico de drogas, quando existirem fundadas razões para a entrada no domicílio do réu, mesmo sem mandado judicial. (...) Desse modo, conclui-se que, existentes circunstâncias prévias a lastrear o ingresso dos policiais na residência, a apreensão da droga e dos bens ali existentes são lícitas, consoante os ditames do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. Dos trechos transcritos, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019